Tribunal: TJDFT
Processo: 0737555-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0737555-35.2023.8.07.0001 ESPÓLIO DE: ERMELINDA SAMPAIO SCARTEZINI APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 19a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 28/5/2025 a 4/6/2025 e incluir pauta presencial. Brasília - DF, 19 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora